Tribunal: TCU
Processo: 016.359/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Auditoria de conformidade, com aspectos operacionais, realizada com o objetivo de verificar se a utilização dos sistemas Sistema de Registro de Preços (SRP) Digital e Gestão de Atas está alinhada às disposições da Lei 14.133/2021 e do Decreto 11.462/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria auditoria de conformidade, com aspectos operacionais, realizada com o objetivo de verificar se a utilização dos sistemas informatizados referentes a contratações por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), no âmbito do Governo Federal, está alinhada às disposições da Lei 14.133/2021 e do Decreto 11.462/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) que, no prazo de sessenta dias, elabore e encaminhe ao TCU, plano de ação contendo responsáveis, prazos e etapas para correção das falhas identificadas na auditoria, contemplando as seguintes medidas: 9.1.1.1. desenvolver filtros de pesquisa no sistema ETP Digital que permitam localizar Estudos Técnicos Preliminares por parâmetros essenciais, tais como número da ata, número da compra, número do processo e descrição do objeto; 9.1.1.2. incluir no sistema Contratos.gov.br campo referente à categoria do objeto, conforme previsto nos arts. 6o, XLV, e 82, §5o, da Lei 14.133/2021 c/c arts. 2o, inc. I, e 3o, parágrafo único, do Decreto 11.462/2023: serviços em geral, serviços de engenharia, obras, aquisição de bens e locação de bens; 9.1.1.3. acrescentar ao ETP Digital campo destinado ao registro da justificativa da decisão do órgão gerenciador, quando este optar por permitir adesões à futura ata de registro de preços, de modo que a informação constante do edital e/ou da ata de registro de preços (permissão ou vedação de adesões) esteja lastreada em justificativa constante expressamente dos documentos de planejamento da compra; 9.1.1.4. expedir orientação normativa para que o órgão gerenciador, quando do planejamento da contratação, defina a permissão ou a vedação de adesões a atas de registro de preços considerando aspectos como a natureza do objeto, ata proveniente de contratação direta, capacidade operacional do órgão gerenciador e do fornecedor, a escala de demanda, a logística de fornecimento, os riscos de sobrecarga contratual e o comprometimento da execução primária, o histórico de adesões para o mesmo objeto, entre outros; 9.1.1.5. desenvolver, no módulo "Gestão de Atas" do sistema Contratos.gov.br, checklist eletrônico obrigatório, integrado ao fluxo de solicitação de adesão e estruturado com todos os elementos mínimos previstos na Lei 14.133/2021 e no Decreto 11.462/2023, devendo o solicitante da adesão indicar expressamente, para cada item do checklist , a página e/ou trecho do documento da justificativa da vantajosidade da adesão em que a informação esteja demonstrada; 9.1.1.6. corrigir a funcionalidade de cálculo do limite de adesão individual, de forma que o arredondamento seja realizado para baixo, impedindo quantitativos que ultrapassem o percentual máximo de 50% previsto no art. 86, § 4o, da Lei 14.133/2021; 9.1.1.7. ajustar a funcionalidade de autorização de adesões, de modo que não seja possível autorizar adesão a uma ata vencida, mesmo se a solicitação de adesão tiver sido feita enquanto a ata estava vigente, em atenção ao art. 31, caput , do Decreto 11.462/2023; 9.1.1.8. aprimorar o controle de integridade cadastral, de forma que os dados da intenção de registro de preços sejam carregados e validados no módulo "Gestão de Atas", para impedir o registro de informações divergentes entre a ata e o sistema, especialmente quanto aos papéis de gerenciador, participante e aderente; 9.1.1.9 disponibilizar, no módulo "Gestão de Atas", um campo estruturado para inserção da data da efetiva adesão, de modo a possibilitar a obediência e o controle do disposto no art. 31, caput e §§ 2o e 3o, do Decreto 11.462/2023; 9.1.1.10. tornar obrigatório que o órgão não participante, no prazo de noventa dias após a autorização do gerenciador, comprove a efetivação da aquisição ou contratação solicitada ou solicite a prorrogação do prazo, conforme previsão do art. 31, §§ 2o e 3o do Decreto 11.462/2023; 9.1.1.11. estabelecer rotina automática de verificação da aba "Adesões" no sistema Contratos.gov.br, de forma a vedar a existência de adesões quando não houver quantitativos disponíveis para tanto; 9.1.1.12. adequar o sistema Contratos.gov.br, módulo "Gestão de Atas", para assegurar o registro, a rastreabilidade e a extração de relatórios sobre a execução das atas de registro de preços; 9.1.1.13. aperfeiçoar o sistema Contratos.gov.br, módulo "Gestão de Atas", para implementar mecanismos de validação dos dados de preços inseridos, incluindo: bloqueio para inclusão de valores incompatíveis com os dados do sistema de seleção de fornecedores e/ou com o documento que fundamenta o registro e alertas automáticos para modificações discrepantes do preço registrado; 9.1.1.14. desenvolver funcionalidades no sistema Contratos.gov.br, módulo "Gestão de Atas", voltadas ao monitoramento, sinalização e acompanhamento da consistência dos registros de modificação de preços, com relatórios consolidados que permitam aos gestores identificarem inconsistências, campos não preenchidos ou valores incompatíveis; 9.1.1.15. implementar as seguintes funcionalidades no sistema Contratos.gov.br, módulo "Gestão de Atas", relativas à modificação dos preços registrados em atas de registro de preços: opção para que o usuário informe em qual norma está amparada a modificação do preço; apresentar em tela, para os usuários, os preços antes e depois da modificação; opção para o usuário gerar relatórios consolidados de alterações de preços por ata/período/órgão, mostrando-se os preços antes e depois da modificação; e notificações automáticas aos participantes e aderentes quando houver modificação de preços; 9.1.1.16. acrescentar ao ETP Digital declaração do responsável pelos quantitativos de que os levantamentos foram realizados e correspondem à real necessidade do órgão ou da entidade, com a ciência de que, eventuais levantamentos que não correspondam à realidade infringem os arts. 6o, incisos XXIII, alínea "a", e XXV, alínea "f"; art. 18, inciso IV; art. 23, caput e art. 40, inciso III, da Lei 14.133/2021; 9.1.2. recomendar ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas que: 9.1.2.1. sejam desenvolvidas soluções, no âmbito da estrutura de integração ao PNCP dos sistemas utilizados por órgãos não integrantes do Sisg, de modo a viabilizar operacionalmente o cadastramento de contratos cuja "Modalidade de Contratação" - parâmetro utilizado no PNCP, conforme o respectivo Manual de Integração - corresponda à adesão à ata de registro de preços; 9.1.2.2. o PNCP passe a dispor sobre as informações de contratações referentes aos órgãos e entidades participantes e aderentes a atas de registros de preços; 9.1.2.3. promova o desenvolvimento, no âmbito do PNCP, de módulo específico destinado à consulta estruturada das atas de registro de preços vigentes que admitam a adesão de órgãos ou entidades não participantes; 9.1.3. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que avalie a conveniência e oportunidade de orientarem os órgãos e entidades federais do Poder Executivo Federal acerca dos seguintes pontos: 9.1.3.1. aprimorarem a fundamentação das justificativas de vantajosidade de adesão, assegurando que contenham: 9.1.3.1.1. demonstração objetiva dos elementos que justificam a vantajosidade da adesão, incluindo os fatores que tornam a adesão mais adequada que a realização de procedimento próprio e a escolha da ata à qual se pretende aderir; 9.1.3.1.2. comprovação de que os valores registrados estão alinhados aos preços praticados no mercado no qual o não participante está inserido; 9.1.3.1.3. evidência de que as especificações técnicas do objeto registrado na ata guardam aderência com o objeto que se pretende contratar; 9.1.3.2. ao utilizarem o módulo "Gestão de Atas" do sistema Contratos.gov.br, não aceitem solicitações de adesão realizadas fora desse sistema e orientem os eventuais órgãos não participantes a solicitar a adesão por meio do módulo "Gestão de Atas", de modo a assegurar a rastreabilidade, a transparência e o controle dos pressupostos e requisitos estabelecidos no § 2o do art. 86 da Lei 14.133/2021 e a devida publicidade da matéria no PNCP; 9.1.3.3. aprimorarem a fundamentação dos aditivos e apostilamentos que modifiquem preços de atas de registro de preços, garantindo que os documentos indiquem expressamente o percentual aplicado, o índice utilizado, que deve estar previsto na ata, o motivo concreto da alteração, a data de efeito do reajuste e o fundamento legal correspondente; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que, no bojo de representações ou fiscalizações, aprecie a utilização indevida do sistema de registro de preços para a contratação de obras, com o emprego da ata de registro de preços como contrato do tipo "guarda-chuva", com objeto incerto e indefinido, sem a prévia realização dos projetos básico e executivo das intervenções a serem realizadas; 9.3 autorizar a AudContratações a proceder ao monitoramento das presentes deliberações; e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.